Tribunal: STF
Processo: HC 244990
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tatiana da Silveira Reis em favor de Fernando Guilherme da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 706.726/SP.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela apreensão de 142,4 kg de maconha.



    Alega que o paciente se enquadraria em todos os requisitos do artigo 28-A do Código de Processo Penal. (p. 1)



    Afirma também que o paciente preencheria as condições para o benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, devendo sua pena ser reduzida conforme pleiteado. (p. 9)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o Ministério Público se manifeste quanto ao oferecimento de acordo de não-persecução penal ao paciente ou, subsidiariamente, para que seja reduzida sua pena para 1 ano e 8 meses de reclusão.



    O ato coator transitou em julgado em 30.11.2021, sem que fosse interposto recurso interno.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 222.591, que impugnava decisão monocrática no HC 783.576/SP, no qual neguei monocraticamente a ordem. Registro que foi ainda impetrado em favor do paciente o HC 239.413, contra acórdão no HC 879.243/SP, também referido ao mesmo título condenatório e também pleiteando redução da pena, em função do redutor do art. 33, § 4º.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Inicialmente, deixo de conhecer de ofício do writ, quanto ao pedido subsidiário de redução de pena, por se tratar de reiteração do pedido no HC 222.591, que já havia negado por não vislumbrar ilegalidade na fixação da fração da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, na fração mínima.



    Quanto ao pedido de oferta de ANPP, verifico que ele não foi relatado nem pelo ato coator (p. 12), nem pelo acórdão de apelação (p. 47), de 26.10.2021, o que faz presumir que não foi deduzido pela defesa técnica.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente